Tribunal: TJMT
Processo: 1028182-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028182-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (AGRAVANTE), JOSE CAPELETTO - CPF: 108.629.869-15 (AGRAVADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE CAPELETTO (AGRAVADO), EMILIA CELONI CAPELETO - CPF: 069.548.669-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTONOMA DE EXIGIR CONTAS – INTERESSE DE AGIR DOS LEGITIMADOS CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1028182-93.2023.8.11.0000

Embargante:
GILBERTO DONIZETI CAPELETTO

Embargado:
ESPOLIO DE JOSÉ CAPELETTO - inventariante Juvenal Capeletto.

Processo: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS n° 1000030-10.2021.8.11.0031, Primeira Vara da Comarca de Nortelândia-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
GILBERTO DONIZETI CAPELETTO
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra
ESPOLIO DE JOSÉ CAPELETTO
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTONOMA DE EXIGIR CONTAS – INTERESSE DE AGIR DOS LEGITIMADOS CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em prestação de contas em inventário, o prazo prescricional decenal tem como termo inicial a data de cessação da inventariança. Precedentes.
”.

Diz que o acordão é contraditório ao argumento de que ao fixar o prazo prescricional, segundo entende, deveria julgar parcialmente provido o agravo.

Alega que não se nega a prestar contas, mas que busca fixar o prazo decenal a partir da distribuição da ação. Desse modo, entende que inexigível a prestação de contas referentes aos atos praticados em períodos anteriores a 21.01.2011.

Ratifica a tese da falta de interesse de agir e sua respectiva isenção de responsabilidade.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios para fins de considerar
o prazo decenal da data da distribuição da ação, exonerando o Agravante de toda qualquer prestação de contas referentes aos atos praticados antes da data 21/01/2011
. Alternativamente,
pede seja sanada a omissão acerca da possibilidade de extinção da ação de piso, em razão da total falta de interesse de agir – vez que o Agravante encontra-se isento de qualquer responsabilidade desde os idos de 2008.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
GILBERTO DONIZETI CAPELETTO
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra
ESPOLIO DE JOSÉ CAPELETTO
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTONOMA DE EXIGIR CONTAS – INTERESSE DE AGIR DOS LEGITIMADOS CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em prestação de contas em inventário, o prazo prescricional decenal tem como termo inicial a data de cessação da inventariança. Precedentes.
”.

Diferente do que alega o embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão e contradição, notadamente porque o voto expressamente consignou que
a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, deve observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

No caso, a ação de exigir contas foi ajuizada dentro do prazo legal de 10 anos, de modo que
não há falar-se em prescrição e/ou, como quer fazer crer o embargante, provimento parcial do recurso.

No mais, a questão do interesse de agir igualmente foi devidamente enfrentada, de modo que não prosperam os aclaratórios. Assim, é possível a

propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002
.

A respeito, colaciona-se fragmento do voto:

“(...)

Consoante o artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, na ação de inventário, existe o dever legal do inventariante de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração. Significa dizer que incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar quanto a períodos anteriores à remoção do inventariante.

É sabido que após o ato de remoção do anterior inventariante, ainda é possível a propositura de ação autônoma de exigir contas por qualquer dos legitimados contra o inventariante removido – observado, nesse caso, o prazo prescricional de dez anos previsto pelo artigo 205 do Código Civil de 2002.

A ação de exigir contas dirigida contra o inventariante tem por objeto o esclarecimento de dúvida relacionada à gestão dos bens que compõem o patrimônio do espólio (art. 551 c/c 618, VII, CPC). Aqui se extrai o interesse de agir dos legitimados.

Com efeito, a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, deve observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, cujo termo inicial será, justamente, a data da remoção do inventariante. (...)

No caso em exame, a remoção do inventariante agravante se deu em 06/11/2017 enquanto a ação autônoma de exigir contas foi ajuizada em 21/01/2021, ou seja, dentro do prazo decenal. De modo que não há falar em prescrição. (...)”.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece de vícios. Aliás, o ‘item7’ do REsp 1941686MG, refere-se à inexigibilidade d
a prestação de contas de forma
incidental no inventário
, o que se distancia do caso sub judice que
se trata de ação autônoma de exigir contas
.

No mais, a aferição do dever de prestar contas, cujo prazo prescricional decenal definido no acórdão embargado que, por óbvio, deve ser contado da distribuição da ação, é questão relativa ao próprio mérito da ação que encera a primeira fase do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas. Consórcio de veículo. Primeira fase procedimental. Decisão que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a requerida à prestação de contas. Irresignação. Conhecimento do recurso. À luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento. Dúvida razoável acerca do recurso cabível. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Falta de interesse de agir e inadequação do procedimento eleito. Não caracterização. Instituição financeira que geriu valores pagos pela parte autora para aquisição de cota de consórcio. Possibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas a fim de verificar eventual saldo credor/devedor. Desnecessidade de tentativa extrajudicial, prévia ao ajuizamento da ação, de obtenção das contas pretendidas. Atendimento aos requisitos legais do artigo 550, caput e § 1º do CPC. Mérito.
Primeira fase que se destina apenas ao reconhecimento, ou não, do dever de prestar as contas
. Somente após a efetiva prestação de contas, na segunda fase, será possível aferir se estas estão corretas e se há valor a ser restituído. Não há que se falar em afronta às disposições contratuais. Decisão de procedência da primeira fase mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10077349620208260482 SP 1007734-96.2020.8.26.0482, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 27/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022) (g.n)

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO - ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024